Tribunal: TJSP
Processo: 2045400-08.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTOS CRIMES DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E ABUSO DE AUTORIDADE COMETIDOS POR JUIZA DE DIREITO. TIPIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO PODE SER RECUSADA. PRECEDENTES.

PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDA.